Tribunal: STJ
Processo: 2168090-05.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313554 - SP (2023/0070129-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: ECOM ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 838fbe90-1835-4f3b-afdc-9553cd5932a6

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 838fbe90-1835-4f3b-afdc-9553cd5932a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313554 - SP (2023/0070129-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: ECOM ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Rio Alto Comercializadora de Energia Ltda.
decisão de fls. 1.037/1.039, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da incidência do Enunciado 182/STJ, pois a parte recorrente deixou de impugnar, de
forma específica, a incidência da Súmula 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o decisório que inadmitiu
o recurso especial revela conteúdo genérico e aplicável a todo e qualquer caso,
Documento eletrônico VDA48508590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:03
Código de Controle do Documento: d8bca58d-a137-4951-a67d-990bc0da79b5

porque deixa de examinar a particularidade do caso concreto. Argumenta
que demonstrou, em seu agravo em recurso especial, que todos os requisitos para o
conhecimento e provimento do apelo nobre foram atendidos e ressaltou que a análise não
demandaria revolvimento de fatos e provas, mas unicamente de direito, o que afastaria a
Súmula 7/STJ. Ademais, alega que a finalidade do recurso é a interpretação da legislação
federal concernente à arbitragem e ao processo executivo, o que, por certo, afasta a
incidência do susodito verbete sumular.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.056/1.090).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, observa-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu,
, todos os alicerces adotados
de modo específico e individualizado
pela decisão que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da
Súmula 7/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que não há discussão fática
ou revolvimento de provas, mas unicamente questão de direito relacionada à violação da
lei processual, a parte insurgente não realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão
regional e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro, em ordem a demonstrar
especificamente a inaplicabilidade do anteparo sumular 7/STJ.
Logo, não houve efetiva impugnação a esse pilar do decisum
denegatório de admissibilidade do apelo raro, como demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA. ART.
932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. CORRETA
A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO AGRAVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o óbice
da Súmula 7/STJ, aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante infirmar,
especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a
Documento eletrônico VDA48508590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:03
Código de Controle do Documento: d8bca58d-a137-4951-a67d-990bc0da79b5

justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o
Agravo (art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ, por analogia). Nesse sentido:
AgRg no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel.
10/09/2015
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015
; AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel.
18/10/2016
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2016
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial não é
admitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula 7/STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão,
que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando de que forma a
violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não depende
de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro, por
exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame probatório,
"
por revelar-se como combate genérico e não específico. Ou seja, Para afastar a
incidência da Súmula 182/STJ, não basta que o recorrente tenha explicitado, de
maneira genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o agravante,
analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido com os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando
" (STJ,
que, na situação dos autos, a Súmula 7/STJ foi aplicada indevidamente
AgInt no AREsp 1.160.579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
11/04/2018
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-
se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao referido óbice
sumular, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015, bem
como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
Decisão da Presidência do STJ que não merece censura.
V. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp 2.584.143/ES
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no original.)
17/10/2024
22/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à Súmula 7/STJ (condenação solidária da União e do
Estado da Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
Documento eletrônico VDA48508590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:03
Código de Controle do Documento: d8bca58d-a137-4951-a67d-990bc0da79b5

3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AgInt no AREsp 1.907.380/BA
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no original.)
11/10/2021
14/10/2021

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
"). A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
Documento eletrônico VDA48508590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:03
Código de Controle do Documento: d8bca58d-a137-4951-a67d-990bc0da79b5

sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48508590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/06/2025 20:35:03
Código de Controle do Documento: d8bca58d-a137-4951-a67d-990bc0da79b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.313.554 / SP
Número Registro: 2023/0070129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11309536520198260100
1130953652019826010021832019
20210000850373
20220000008766
21680900520218260000 2168090052021826000050000 21832019
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: ECOM ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
Documento eletrônico VDA49656162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 37a30bd8-d577-4221-88b9-e6f06eabd696

AGRAVADO
: ECOM ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 37a30bd8-d577-4221-88b9-e6f06eabd696